Tribunal: TJBA
Processo: 0516370-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516370-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: PRISCILA NOVAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATA DE OLIVEIRA LEMOS, POLLYANA SILVA CARRILHO ROSA, CATARINA BASSI PERES DE MACEDO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À INFORMAÇÃO E A PROTEÇÃO CONTRA PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA PUBLICITÁRIA. EXCEÇÃO AO CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A publicidade enganosa caracteriza-se por induzir o consumidor a erro, ou seja, apresentar motivação ou expectativa que não condiz com a realidade, não havendo necessidade de ser totalmente falsa, mas, ainda que em parte, não corresponda à verdade.

2. Não se considera enganosa a propaganda veiculada pela instituição de ensino, se presente a menção à necessidade de observância do regulamento do programa de parcelamento.

3. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516370-52.2018.8.05.0001, em que é Apelante a
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
. e Apelada
PRISCILA NOVAES DE OLIVEIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.